Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TEMA 859 DO STF. APLICAÇÃO À INSOLVÊNCIA CIVIL. INSTITUTOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESMEMBRAMENTO. PRONUCIAMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e deve ser demandada na Justiça Federal, conforme prevê o art. 109, inciso I, da Constituição Federal

2. A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal (STF – Tema 859 de Repercussão Geral – RE 678.162)

3. A insolvência civil e o superendividamento são institutos distintos, tendo o art. 104-A, § 5o, do CDC, previsto expressamente que o pedido de renegociação não importará declaração de insolvência civil, razão pela qual não se aplica à repactuação de dívidas o entendimento do Tema 859 de Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

4. Diante da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação de origem e da possível redução do empréstimo consignado pactuado pelo autor com o referido ente, a competência da Justiça Federal deve ser respeitada, inexistindo motivos que afastem a competência constitucionalmente estabelecida.

5. Ante ao eventual interesse da Caixa Econômica Federal, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal, a quem compete verificar a pertinência da alegada participação da empresa pública federal na demanda, como estabelece a Súmula 150 do STJ

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.